Tribunal: CARF
Processo: 11522.720546/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.720546/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.205 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
ALFREDO RICARDO HID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos apenas em grau de recurso, em
relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Considerando que os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
REITERAÇÃO DA INFRAÇÃO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964,
não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%.
No caso de deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só, não enseja a
qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das hipótese dos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
DECADÊNCIA.
A ausência de comprovação do dolo, fraude ou simulação e o pagamento feito no
âmbito do IR atraem o prazo decadencial do §4° do art. 150 do CTN, caso exista
antecipação do pagamento do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.720546/2012-50
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade, de quebra de
sigilo bancário, de prevaricação, de impossibilidade na utilização de provas emprestadas, e na
parte conhecida, em dar provimento parcial para afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a a
75%, e para declarar a decadência do lançamento relativamente ao ano-calendário de 2007.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 159 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belém (fls. 139 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação, pela prática de dedução
indevida de dependentes; de despesas com instrução; de despesas médicas; de contribuições
Previdenciárias e FAPI; de pagamento de pensão judicial.
Segundo o Acórdão recorrido:
O presente processo trata de Impugnação contra o Auto de Infração de Lançamento de
IRPF, ciência em 20/03/2013 (fl. 106), Exercícios 2007 a 2011, anos calendários 2006 a
2010, fls. 53/81, no montante de R$ 77.210,13, a ser acrescido de multa de ofício de R$
115.815,19 e juros de mora.
2. A autuação teve como fundamentação a glosa nas deduções declaradas por falta de
apresentação de documentação comprobatória da relação de dependência dos
dependentes; de Despesas com Instrução; de despesas médicas; de contribuições
Previdenciárias e FAPI; de pagamento de pensão judicial e de cópia da sentença judicial
relativa à pensão judicial informada. Tendo em vista que, ao cometer a reiterada prática
de declarar despesas dedutíveis fictícias, restou evidente o intuito de fraude por parte do
contribuinte, houve aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre
diferença do imposto, conforme preceitua o art. 957, II, do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999. Foi formalizado processo no 11522.720.547/2012-02 Representação
Fiscal para Fins Penais, uma vez que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em
tese, configuram Crime Contra a Ordem Tributária, definido pelos arts. 1o e 2o da Lei no
8.137/90.
3. Do Relatório Fiscal (fls. 53/66), destaca-se:
(...)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

O procedimento fiscal teve como origem denúncia anônima no site da Receita Federal
do Brasil, que informava haver um contabilista praticando atividade fraudulenta na
elaboração de Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física de inúmeros
contribuintes, informando deduções do imposto e da base de cálculo fictícias, com o
objetivo de aumentar o valor das Restituições do Imposto de Renda, causando prejuízo
ao erário por vários anos consecutivos.
Diante da denúncia, deu-se início a uma investigação em conjunto com a Polícia
Federal no estado do Acre, com cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em
16/04/2012 nos computadores e demais documentos encontrados no local onde estavam
instalados os terminais utilizados para envio das DIRPF com indícios de fraude, sendo
este o endereço do citado contabilista denunciado.
Por conseguinte, foi constatado que as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa
Física do contribuinte ora fiscalizado haviam sido transmitidas pelo terminal sob
investigação, razão pela qual houve início ao procedimento fiscal conforme abaixo se
relata.
A ciência do procedimento fiscal deu-se em 29/08/2012, pelo Edital de
Intimação/SAFIS/DRF/RBO número 15/2012, por meio de Termo de Início de
Procedimento Fiscal lavrado em 13/08/2012, quando se excluiu a espontaneidade
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física no período especificado, solicitando-se que
fossem apresentados documentos relacionados às deduções informadas em Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física referentes aos anos calendários de 2006 à 2010,
tais como:
● Documentação comprobatória da relação de dependência dos dependentes; Fl. 53
● Comprovantes de Despesas Com Instrução;
● Comprovantes de despesas médicas;
● Comprovantes de contribuições Previdenciárias e FAPI;
● Comprovantes de pagamento de pensão judicial;
● Cópia da sentença judicial relativa à pensão judicial informada.
Destaque-se que em duas oportunidades houve tentativa de ciência via postal, sendo os
documentos devolvidos ao remetente pelo motivo de ausência do contribuinte (AR SZ
77651676 5 BR, de 16/05/2012 e AR SZ 77651908 6 BR, de 06/06/2012)
Importante observar que, após procedimento de busca e apreensão de computadores e
demais documentos realizado pela Polícia Federal na residência do contador, houve
retificação das declarações do contribuinte de todos os períodos ora fiscalizados.
Ressalte-se ainda que, todas as retificações se deram na data de 18/05/2012, quando o
contribuinte já não gozava de espontaneidade dada a busca e apreensão de
computador e demais documentos na residência do contador.
Em 30/08/2012, atendendo ao solicitado no Termo de Início de Fiscalização, o
contribuinte apresentou os documentos dos quais dispunha, com o objetivo de
comprovar as deduções informadas nas Declarações IRPF do período ora fiscalizado,
os quais serão detalhados adiante.
Sobre as declarações retificadoras apresentadas, destaque-se que ocorreram após a
perda de espontaneidade do contribuinte, tendo esta ocorrido com a busca e apreensão
de computador e demais documentos na residência do contador. Senão, vejamos:
Do Início do Procedimento Fiscal
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011.
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o):
I o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II a apreensão de mercadorias;
III a apreensão de documentos ou de livros; ou
IV o começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente
inseridos.
INÍCIO DE AÇÃO FISCAL PROCEDIMENTO DE OFÍCIO PERDA DA
ESPONTANEIDADE A apreensão de livros ou documentos, por servidor competente,
caracteriza início de procedimento fiscal e exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
o que somente se descaracteriza pela ausência, por mais de sessenta dias, de outro ato
escrito de autoridade que lhe dê prosseguimento. Assim, estando o contribuinte sob
procedimento fiscal, descabe a apresentação de declarações retificadoras. Mas, uma
vez apresentadas, não caracterizam a espontaneidade, nem ensejam a nulidade do
lançamento de ofício.(PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES QUARTA
CÂMARA3a TURMA/DRJSALVADOR/BA Acórdão no.: 10421.76227 de julho de 2006)
Assim, as declarações retificadoras apresentadas após a operação de busca e
apreensão deverão ser desconsideradas, por terem sido entregues em momento
posterior ao início da ação fiscal e perda de espontaneidade do contribuinte.
Superada esta fase, passemos a análise dos documentos trazidos pelo contribuinte a
esta fiscalização.
(...)
“A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação do elemento subjetivo
“evidente intuito de fraude”. A reiterada prática de declarar despesas dedutíveis
inexistentes constitui elemento suficiente para caracterizar a intenção de eximir-se de
forma ilegal do pagamento do tributo, incorrendo em crime contra a ordem tributária,
de acordo com a inteligência dos arts. 1o e 2o da Lei 8.137, de 1990.”
(...)
“As diferenças apuradas entre os valores declarados e os escriturados correspondem
ao período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2010, evidenciando que
não se tratava de lapso material, mas de uma conduta deliberada de deduzir despesas
inexistentes. Assim, tendo procedido de forma sistemática, durante todo o período
abrangido pela ação fiscal, com objetivo que visava com essa prática, torna-se evidente
a clara intenção de fraudar o Fisco por meio de ação dolosa prevista no inciso I, do
art. 71, da Lei no 4.502/64.”
4. O contribuinte apresentou, em 21/03/2013, peça impugnatória (fls. 111/134) em que
aduz:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

a) O círculo de proteção que o ordenamento constitucional estabeleceu, notadamente
dos contribuintes do Fisco, torna inafastável a participação do Judiciário na quebra do
sigilo bancário. O procedimento estatal que contrarie os postulados consagrados na
Constituição revela-se inaceitável;
b) Descrição genérica, de denúncia desprovida de fundamentação, qualificação e lastro
mínimo probatório viola o ordenamento jurídico;
c) Não é crível que aceita denúncia apócrifa, sem qualquer titularidade ou
qualificação, tenha que produzir contra prova;
d) A autuação é nula por ausência de fundamentação e lastro probatório, e por ter
operado o decurso prescricional em relação aos anos calendários 2006 e 2007;
e) O ato jurídico perfeito e acabado consagra o princípio da Segurança Jurídica,
justamente para preservar as situações devidamente constituídas na vigência da lei
anterior e/ou decisões administrativas anteriores, por que a lei nova só projeta seus só
projeta seus efeitos para o futuro;
f) Direito Adquirido é vantagem jurídica líquida, lícita e concreta que alguém adquire
de acordo com a lei vigente e incorpora, definitivamente, sem contestação, ao seu
patrimônio;
g) Tributo com efeito de confisco é defeso, indevido, e como tal é defeso em lei;
h) Os processos administrativos, com a promulgação da Carta Magna, passaram a ser
regidos pelos princípios da assinalados pelo seu art. 5o, incisos XXXIV, LIV e LV, que
não mais admitem restrição ao direito de petição, e às garantias da ampla defesa e do
devido processo legal .
i) O crédito tributário apurado foi restituído sem qualquer observação ou quesito
impeditivo, por parte da Receita Federal, extinguindo sua obrigação tributária
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com as ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2006
Ementa
DECADÊNCIA
Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Impugnação Procedente em Parte
Segundo o colegiado de 1a instância:
9. No caso em exame, e em relação ao ano calendário 2006, contados cinco anos do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, contados cinco anos a partir de 1o/01/2008 o direito de lançar decairia
em 31/12/2012.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

Como ciência da exação foi dada em 20/03/2013 (fl. 106), encontrava-se extinto o
direito da Fazenda Pública de cobrar o tributo relativo às infrações cometidas em 2006.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 16/05/2013 (fls. 153) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 06/05/2013 (fls. 159 e ss).
O Contribuinte alega
1 – a nulidade da autuação por ausência do devido processo legal, justa causa e
fundamentação jurídica; cerceamento à defesa
2 – a nulidade da autuação pela ilegal quebra do sigilo fiscal;
3– decadência;
4 – nulidade da decisão de 1a instância por falta de fundamentação;
5
–
ausência dos elementos ensejadores da multa qualificada e
inconstitucionalidade da multa imposta;
6 – prevaricação funcional da autoridade lançadora;
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Assim, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Com esta fundamentação, a alegação de a inconstitucionalidade da multa imposta
não será conhecida.
O Recorrente sustenta, ainda, a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário
através de requisição do Fisco às instituições financeiras.
Essa alegação não pode ser conhecida porquanto preclusa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
O Recorrente não se insurgiu a respeito desta matéria especificamente no
momento de defesa.
Mas que mesmo que assim não fosse, é preciso considerar que com o julgamento
definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa:
RE 601.314
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6° DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF é de observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho,
nos termos do art. 62, § 2° do RICARF (Portaria MF 343/2015).
Assim é que, diferentemente do alegado, não há qualquer irregularidade na
requisição da movimentação financeira, não procedendo o inconformismo recursal.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

De igual modo, o Recorrente alega, somente em sede recursal, que a Autoridade
Lançadora teria agido com desídia, negligência e prevaricação funcional, na medida que não
instaurara o procedimento devido, com vistas a lavratura do termo de qualificação.
Em decorrência da preclusão processual, não se conhece da alegação.
Mas, mesmo que assim não fosse, as alegações não encontram mínima
conformidade com o exame do processo administrativo fiscal, que conta com termo de início de
ação fiscal, documentação probatória, intimações para apresentação de provas, relatório fiscal
descritivo, autuação e peça de defesa tempestiva, devidamente examinada pelo Colegiado de
Piso.
Extrai-se do relato fiscal que:
No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
conformidade com os artigos 904, 910, 911, 913, 915, 927 e 928 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), Decreto no 3.000, de 26/03/1999, procedeu-se à ação fiscal
sob o Mandado de Procedimento Fiscal acima citado, durante a qual foi apurado o
descrito a seguir:
O contribuinte foi selecionado para ser fiscalizado com o objetivo de verificar a
regularidade quanto ao recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física nos anos-
calendário de 2006 a 2010, haja vista ter incorrido em indícios de irregularidades quanto
às deduções pleiteadas nas Declarações IRPF do período.
O procedimento fiscal teve como origem denúncia anônima no site da Receita Federal
do Brasil, que informava haver um contabilista praticando atividade fraudulenta na
elaboração de Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física de inúmeros
contribuintes, informando deduções do imposto e da base de cálculo fictícias, com o
objetivo de aumentar o valor das Restituições do Imposto de Renda, causando prejuízo
ao erário por vários anos consecutivos.
Diante da denúncia, deu-se início a uma investigação em conjunto com a Polícia Federal
no estado do Acre, com cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em
16/04/2012 nos computadores e demais documentos encontrados no local onde estavam
instalados os terminais utilizados para envio das DIRPF com indícios de fraude, sendo
este o endereço do citado contabilista denunciado.
Por conseguinte, foi constatado que as Declarações de Imposto de Renda da Pessoa
Física do contribuinte ora fiscalizado haviam sido transmitidas pelo terminal sob
investigação, razão pela qual houve início ao procedimento fiscal conforme abaixo se
relata.
A ciência do procedimento fiscal deu-se em 29/08/2012, pelo Edital de
Intimação/SAFIS/DRF/RBO número 15/2012, por meio de Termo de Início de
Procedimento Fiscal lavrado em 13/08/2012, quando se excluiu a espontaneidade
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física no período especificado, solicitando-se que
fossem apresentados documentos relacionados às deduções informadas em Declaração
de Imposto de Renda da Pessoa Física referentes aos anos calendários de 2006 à 2010,
tais como:
(...)
Destaque-se que em duas oportunidades houve tentativa de ciência via postal, sendo os
documentos devolvidos ao remetente pelo motivo de ausência do contribuinte (AR SZ
77651676 5 BR, de 16/05/2012 e AR SZ 77651908 6 BR, de 06/06/2012)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

Importante observar que, após procedimento de busca e apreensão de computadores e
demais documentos realizado pela Polícia Federal na residência do contador, houve
retificação das declarações do contribuinte de todos os períodos ora fiscalizados.
Ressalte-se ainda que, todas as retificações se deram na data de 18/05/2012, quando o
contribuinte já não gozava de espontaneidade dada a busca e apreensão de computador e
demais documentos na residência do contador.
Em 30/08/2012, atendendo ao solicitado no Termo de Início de Fiscalização, o
contribuinte apresentou os documentos dos quais dispunha, com o objetivo de
comprovar as deduções informadas nas Declarações IRPF do período ora fiscalizado, os
quais serão detalhados adiante.
Sobre as declarações retificadoras apresentadas, destaque-se que ocorreram após a perda
de espontaneidade do contribuinte, tendo esta ocorrido com a busca e apreensão de
computador e demais documentos na residência do contador.
(...)
As alegações de desídia, negligência e prevaricação da Autoridade Lançadora não
se sustentam, face à instrução processual e a legal oportunização de defesa ao Recorrente.
O Recorrente apresenta insurgência, também apenas em sede recursal, a respeito
do compartilhamento de provas, argumento não conhecido pela preclusão.
Mas mesmo que assim não fosse, é preciso observar que o princípio maior das
provas é o de que todos os meios legais são legítimos, assim, nada impede que se faça uso da
prova emprestada, no processo administrativo fiscal, desde que ela guarde pertinência com os
fatos alegados e que se deseja comprovar.
Temos que o uso de provas emprestadas em processos administrativos fiscais é
procedimento unanimemente admitido pelos Tribunais Superiores e pelo próprio tribunal
administrativo, como abaixo:
PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DE LAUDO PERICIAL CONFECCIONADO
PELA POLÍCIA FEDERAL - DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA DO EXTERIOR COM
AUTORIZAÇÃO
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
-
PROVA
EMPRESTADA
-
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
PELO
FISCO
-
DOCUMENTOS
INCIDENTAIS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA
-
DESNECESSIDADE
DE
TRADUÇÃO PARA O VERNÁCULO - O fisco pode se valer de prova emprestada,
produzida em outro processo administrativo fiscal ou mesmo processo judicial,
inclusive em processo criminal. Não há necessidade de que a prova do Processo
Administrativo Fiscal seja produzida por Auditor-Fiscal da Receita Federal. Peças
incidentais em língua estrangeira, as quais não criaram qualquer dificuldade para a
defesa do recorrente, estando, ressalte-se, nos pontos que interessam à solução da
presente lide, traduzidas para vernáculo nos ofícios e laudos da Polícia Federal, não
inquinam de nulidade o lançamento em debate. 1o CC. / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-
17.029 em 07.08.2008. Publicado no DOU: 18.11.2008.
IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO. PROVA EMPRESTADA. FISCO
ESTADUAL. ARTIGO 199 DO CTN. ART. 658 DO REGULAMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA (ART. 936 DO RIR VIGENTE) 1. O artigo 199 do Código
Tributário Nacional prevê a mútua assistência entre as entidades da Federação em
matéria de fiscalização de tributos, autorizando a permuta de informações, desde que
observada a forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio 2. O
art. 658 do Regulamento do Imposto de renda então vigente (Decreto no 85.450/80,
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

atualmente art. 936 do Decreto no 3.000/99) estabelecia que "são obrigados a auxiliar a
fiscalização, prestando informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados,
cumprindo ou fazendo cumprir as disposições deste Regulamento e permitindo aos
fiscais de tributos federais colher quaisquer elementos necessários à repartição, todos os
órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como as entidades
autárquicas, paraestatais e de economia mista" 3. Consoante entendimento do
Supremo Tribunal Federal, não se pode negar valor probante à prova emprestada,
coligida mediante a garantia do contraditório. (RTJ 559/265) 4. STJ - RESP -
RECURSO ESPECIAL - 199500631385 - 05/08/2004 - SEGUNDA TURMA Espécie:
RESP - RECURSO ESPECIAL - 81094. Data da Decisão: 05/08/2004. Data da
Publicação: 06/09/2004.(grifos nossos)
Assim, com base no entendimento unânime dos Tribunais Superiores, judiciais e
administrativos, e com amparo no princípio da verdade material são válidos os procedimentos
com base em provas emprestadas de outro processo judicial ou administrativo, como no presente
caso.
Conforme se observa do relato da D. Autoridade Fiscal, as provas que embasaram
a autuação foram compartilhadas das investigações policiais, ou apuradas no curso da instrução
do PAF, em respostas às intimações expedidas, de forma a revestirem-se da condição de licitude
suficiente ao deslinde da prática de infrações tributárias. Eventual discussão sobre as provas
compartilhas deverão ser analisadas, eventualmente, na esfera judicial e não no presente
instrumento processual de apuração de infração tributária.
Logo, se conhecido, o argumento de defesa não teria o condão de viciar o
procedimento e o lançamento tributário, como pretende o Recorrente.
Das Nulidades
O Impugnante alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Quanto à alegação de falta de fundamentação da Decisão de Piso, a simples leitura
do Acórdão de 1a Instância afasta a nulidade apontada.
No mais, examinando os autos, observa-se que o Recorrente bem pode defender-
se da autuação e, agora, da decisão de 1a instância.
Extrai-se do Acórdão de Piso:
Voto
DECADÊNCIA
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

5. No que se refere ao pleito pela decadência, o Código Tributário Nacional,
ao dispor sobre as hipóteses de extinção do crédito tributário, previstas no seu art. 156,
cuida, no Capítulo IV, Seção IV, das modalidades de extinção diversas do
pagamento, contemplando o instituto da decadência com as disposições contidas no, a
seguir transcrito, art. 173:
(...)
6. De disposição expressa de lei decorre, portanto, o estabelecimento do termo
inicial para a contagem do prazo decadencial tributário, que, como regra geral,
está bem definido no inciso I do transcrito artigo 173.
7. Todavia, considerando que, a despeito do que determina o art. 142 do CTN,
grande parte dos tributos e contribuições administrados pela SRF condiciona-se à
sistemática de recolhimento ou pagamento em que o sujeito passivo está
obrigado a satisfazer os respectivos créditos sem prévio exame da autoridade
administrativa, tem-se por imprescindível à definição dos termos iniciais para a
contagem do prazo decadencial de cada tributo ou contribuição as disposições
contidas no art. 150 desse Código, em especial, o seu parágrafo 4o, que estabelece, ipsis
litteris:
(...)
8. Observe-se, pois que, neste caso específico, na definição do termo inicial do
prazo de decadência há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do
dever de se antecipar à atuação da autoridade administrativa para constituição do
crédito tributário, interpretando a legislação aplicável para apurar o montante e
efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou contribuição correspondente.
Mas, segundo o § 4o, a sistemática do art. 150 não se aplica se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Logo, a decadência será contabilizada
pelo que prescreve o art. 173, I, do CTN.
9. No caso em exame, e em relação ao ano calendário 2006, contados cinco anos do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, contados cinco anos a partir de 1o /01/2008 o direito de lançar
decairia em 31/12/2012. Como ciência da exação foi dada em 20/03/2013 (fl.
106), encontrava-se extinto o direito da Fazenda Pública de cobrar o tributo relativo
às infrações cometidas em 2006.
MULTA AGRAVADA
10. Para os Exercícios 2007 a 2011, anos calendários 2006 a 2010, o
contribuinte declarou deduções de despesas com instrução; despesas médicas; de
contribuições Previdenciárias e FAPI e pagamento de pensão judicial. Ao final
de diligências em que foi intimado a apresentar os comprovantes se constatou
que eram despesas fictícias. Tendo em vista que, ao cometer esta reiterada
prática procurou afastar-se da tributação por meio ilegal resta clara a prática de
sonegação fiscal. A este comportamento, através dos quais o sujeito passivo
ensaia livrar-se da tributação, a legislação nomeia de sonegação e prevê multa
mais gravosa.
11. O inciso II do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, prescreve que multa de 150%
acompanhará a cobrança de tributos omitidos: “nos casos de evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64”. A Lei n.o 9.430, de
1996, não se referiu apenas à fraude propriamente dita, como seria se citasse somente
o art. 72 da Lei n.o 4.502, de 1964. Sendo assim, a figura definida no inciso I do
art. 71 desta Lei, que vem a ser a sonegação, faz parte do grupo de situações
que a Lei n.o 9.430, de 1996, identificou genericamente como de evidente intuito
de fraude.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

(...)
12. Acerca do questionamento da falta da descrição dos fatos e da falta de
documentos e relatórios anexos ao auto de infração, cabe a explanação que se segue.
13. Certamente, a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais do auto
de infração, para que este, como ato jurídico, possa produzir efeitos jurídicos. Contudo,
da análise do caso vertente, não merece prosperar a tese exarada pela defesa.
14. Não se consegue vislumbrar qualquer defeito no auto de infração quanto à falta da
descrição dos fatos que se encontram descritos em campo próprio dos documentos
de fls. 53/66, em linguagem de fácil leitura e entendimento. O enquadramento legal
constante do auto de infração traz todos os elementos para a identificação dos
mandamentos desobedecidos. E mais, os documentos, relatório e demonstrativos a
que se refere o auto de infração na sua primeira página estão acostados às fls.
03/52.
15. É uma falácia, portanto, da fiscalizada em pretender tornar nula a exigência
tributária, por cerceamento do direito de defesa e prática de coação. Deve-se destacar
que, de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela
Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, a fase litigiosa do procedimento
somente se instaura com a impugnação do contribuinte ao ato administrativo do
lançamento.
16. Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o, inciso LV, da Contribuição Federal
de 1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. É nesse sentido que o artigo 50 do citado Decreto somente admite a
caracterização de cerceamento do direito de defesa como causa de nulidade quando se
tratar de decisões e despachos e não contra atos administrativos, como a lavratura do
auto de infração.
17. Apresentada a impugnação na Delegacia da Receita Federal de Julgamento
– primeira instância administrativa – ela será apreciada pela autoridade julgadora, que
verificará os fatos, as provas produzidas e o direito aplicável, proferindo decisão e
solucionando a lide instaurada. A autuada, no presente caso, consciente do seu direito,
utilizou-se desse expediente, apresentando sua impugnação ao feito fiscal, não se
verificando, pois, qualquer ofensa ao princípio do contraditório ou prática de coação.
18. Com referência à alegação de confisco, ressalte-se que a vedação do art. 150, IV
da Constituição Federal dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de
tributo que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda
tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a
observância desse princípio relaciona-se com o momento de instituição do tributo
ou de determinação da multa a ser aplicada no caso de falta de recolhimento.
19. No que diz respeito à denúncia anônima, os precedentes judiciais apontam
no sentido de que ela, por si só, não pode ser o veículo propulsor único para a
instauração de inquérito policial ou de medidas cautelares judiciais (interceptação
telefônica, quebra de sigilo bancário ou fiscal e busca e apreensão) sendo
necessária a realização de uma investigação preliminar para averiguar se os fatos,
narrados na denúncia anônima, são materialmente verdadeiros (HC 84.827/TO
STF; HC 98.345/RJ, STF; HC 111.543, STF; HC 204.778/SP, STJ; HC
190.334/SP, STJ). No processo administrativo fiscal não pode ser diferente. Neste
sentido intimou-se o contribuinte a apresentar comprovantes das inúmeras deduções
que por anos seguidos vem apresentando à Receita Federal. O que poderia redundar
(e redundou) em uma autuação fiscal ou num processo criminal é a constatação, no
bojo desta diligência, como foi o caso, de que se trata de um crime materialmente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

comprovado. Desta forma, uma vez vencida a etapa da sua criação, não
configura confisco a aplicação da lei tributária.
Destacamos, também, a jurisprudência administrativa:
(...)
20. Destacamos que, dentro do prazo decadencial, a Administração pode revisar
o ato administrativo do lançamento. Desta forma, antes de vencidos os cinco anos
previsto no art 173 do CTN, e segundo o art. 145, o lançamento regularmente
notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em virtude (inciso III) de iniciativa
de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
(...)
21. Conclui-se, por fim, não ter se configurado quaisquer das hipóteses de nulidade
previstas nos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972 nos autos. Pelo
contrário, não se consegue vislumbrar qualquer vício que comprometa a validade
do lançamento, motivo pelo qual voto no sentido de não acatar as preliminares
suscitadas pela autuada e, no mérito, julgar o lançamento procedente em parte,
exonerando a cobrança dos valores do período de apuração (2006) alcançado pela
decadência.
Concluindo, todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tendo a
ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou da Decisão de Piso seja por cerceamento à defesa, por vício no devido procedimento fiscal,
falta de justa causa ou ausência de fundamentação jurídica.
Do mérito
O Recorrente busca o cancelamento da autuação.
Vejamos o que constou do Relatório Fiscal:
Com o objetivo de comprovar a relação de dependência entre o contribuinte e as pessoas
elencadas como seus dependentes nas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa
Física dos anos-calendários de 2006 a 2010 o contribuinte apresentou os documentos
abaixo relacionados, que confrontados com os dados declarados em DIRPF receberam o
seguinte tratamento:
Sopesando a defesa apresentada face à autuação, o Colegiado de Piso declarou a
decadência parcial (apenas para o ano-calendário de 2006) e manteve a autuação e a
qualificadora da multa.
O Recorrente pede o cancelamento da autuação, mas não apresenta mínimos
elementos ou provas a contrapor a conclusão da Autoridade Lançadora, no sentido da
dedutibilidade indevida de valores da base de cálculo do IRPF nos anos-calendário objeto de
fiscalização.
Em sede recursal, além das alegações de nulidade, apenas apresenta
inconformismo com relação à qualificadora da multa.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

O mero pedido de cancelamento do lançamento não basta a desconstituir o
conjunto probatório que lastreou a constituição do crédito tributário.
É fato que, instado a comprovar a legalidade das deduções apresentadas nos
ajustes anuais, o Recorrente apresentou poucos documentos, estes devidamente considerados
pela Autoridade Lançadora.
Verificada a utilização de mecanismos de dedução da base de cálculo do IR,
compete ao Recorrente comprovar a legalidade das deduções, restando ao contribuinte o ônus da
prova.
Desta forma, sem mais elementos, mister se faz manter a autuação pelos seus
próprios fundamentos.
Da Multa Qualificada
A respeito da temática, a Autoridade de Lançadora assinalou que:
As diferenças apuradas entre os valores declarados e os escriturados correspondem ao
período compreendido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2010, evidenciando que não
se tratava de lapso material, mas de uma conduta deliberada de deduzir despesas
inexistentes.
Assim, tendo procedido de forma sistemática, durante todo o período abrangido pela
ação fiscal, com objetivo que visava com essa prática, torna-se evidente a clara intenção
de fraudar o Fisco por meio de ação dolosa prevista no inciso I, do art. 71, da Lei no
4.502/64.
(...)
Portanto, tratando-se de dedução indevida de dependentes (art. 77, RIR/99), despesas
médicas (art.80 RIR/99), despesas com instrução (art.81 RIR/99), despesas com pensão
alimentícia (art. 78 RIR/99), despesas com Contribuição Previdenciária Complementar
(art 74 RIR/99) e ao Fundo de Aposentadoria Programa Individual-FAPI (art.82
RIR/99), lavramos o presente Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física nos anos-calendário de 2006 a 2010, exercícios 2007 a 2011, com base no art. 73
do Decreto 3000, de 26/03/1999 (RIR/99), e de acordo com tabelas de glosa de
deduções acima detalhadas.
Houve aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre diferença do
imposto, em razão de ter se configurado evidente intuito de fraude, conforme preceitua
o art. 957, II, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
(...)
Ademais, tendo em vista que, ao cometer a reiterada prática de declarar despesas
dedutíveis fictícias, restou evidente o intuito de fraude por parte do contribuinte, foi
formalizado processo no 11522.720.547/2012-02 - Representação Fiscal para Fins
Penais, uma vez que ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese, configuram
Crime Contra a Ordem Tributária, definido pelos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90.
Examinado a defesa face à instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou
que:
10. Para os Exercícios 2007 a 2011, anos calendários 2006 a 2010, o
contribuinte declarou deduções de despesas com instrução; despesas médicas; de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

contribuições Previdenciárias e FAPI e pagamento de pensão judicial. Ao final
de diligências em que foi intimado a apresentar os comprovantes se constatou
que eram despesas fictícias. Tendo em vista que, ao cometer esta reiterada
prática procurou afastar-se da tributação por meio ilegal resta clara a prática de
sonegação fiscal. A este comportamento, através dos quais o sujeito passivo
ensaia livrar-se da tributação, a legislação nomeia de sonegação e prevê multa
mais gravosa.
Nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%, estabelecida
no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento,
a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o , do artigo 44, da Lei
no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
A fraude ou a simulação fiscal pode dar-se em razão de uma ação ou omissão, de
uma simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária. Nesses
casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional,
específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde se utilizando subterfúgios escamoteiam a
ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Assim não fosse, todas as omissões de rendimentos ensejariam multa qualificada.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a existência destes dois
elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É,
pois, esta comprovação nos autos requisito de legalidade para aplicação desta multa qualificada.
No presente caso, observa-se a inexistência de descrição mínima de ação
simulatória/fraudulenta ou de dolo. Observa-se que a qualificadora da multa lastreou-se em
conduta dita reiterativa, situação não descrita na legislação como causa ensejadora do aumento
da penalidade.
A dedutibilidade da base de cálculo do IRPF (conduta infratora tributária) e a
estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de fraude,
simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no 10280.723086/2009-
43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
 conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações
falsas, interposição de pessoas,
declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros;
 conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
 conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a edição
de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do evidente intuito
de fraude na conduta do sujeito passivo. ́
A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010) jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, assim
como o pagamento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL, atraem a aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, §4o, do CTN.
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo, daí a importância de se observar o teor das citadas
Súmulas CARF nos 14, 25 e 34.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de aproveitar-se de deduções indevidas para reduzir a base de cálculo do IRPF,
como é o caso de apresentação de documentos falsos, dentre outras.
A C. CSRF, em recente julgado (Acórdão no 9202-009.488, de 28/04/2021),
observou que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
MULTA
QUALIFICADA
No caso de omissão de rendimentos e deduções indevidas, a reiteração da infração, por
si só, não enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das
hipótese dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.
No mesmo sentido, o Acórdão 9202-007.639, de 27/02/2019. Da fundamentação
deste julgado, extrai-se que:
Já a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada, decorrente do art.
44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 1996, deve obedecer toda cautela possível e ser aplicada,
tão somente, nos casos em que ficar nitidamente caracterizado o evidente intuito
de fraude, respeitando assim o princípio da legalidade e a vontade do legislador.
Uma vez que a literalidade do dispositivo legal ressaltou expressamente que para que
a multa de lançamento de ofício se transforme de 75% em 150% é imprescindível
que se configure o evidente intuito de fraude. Este mandamento se encontra no
inciso II do artigo 957 do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999.
Ou seja, para que ocorra a incidência da hipótese prevista no dispositivo legal
referendado, é necessário que esteja perfeitamente caracterizado o evidente intuito de
fraude. Para tanto, se faz necessário sempre ter em mente o princípio de direito de que a
“fraude não se presume”, devem existir, sempre, dentro do processo, provas evidentes
do intuito de fraude.
Como se vê o art. 957, II, do Regulamento do Imposto de Renda, de 1999, que
representa a matriz da multa qualificada, reporta-se aos artigos 71, 72 e 73 da
Lei n.o 4.502/64, que prevêem o intuito de se reduzir, impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o pagamento de uma obrigação tributária, ou simplesmente,
ocultá-la.
Pensar diferente levaria a ideia de que toda omissão de rendimentos, ou que a simples
reiteração em anos subsequentes seriam caso de aplicação de multa qualificada, e se
assim fosse, o próprio dispositivo legal deveria trazer essa previsão, contudo não
o fez, justamente por que a simples realização da conduta “omissão de rendimentos”
não caracteriza o intuito de fraudar.
E ainda, como bem salientou o acórdão recorrido, a qualificação da multa, nestes casos,
importaria em equiparar uma infração fiscal de omissão de rendimentos,
detectável pela fiscalização através da confrontação e analise das Declarações de Ajuste
Anual, às infrações mais graves, em que seu responsável surrupia dados necessários ao
conhecimento da fraude.
A qualificação da multa, nestes casos, importaria em equiparar uma prática
identificada de omissão de rendimentos por presunção legal, aos fatos delituosos
mais ofensivos à ordem legal, nos quais o agente sabe estar praticando o delito e
o deseja, a exemplo: da adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea,
movimentação de conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em
nome de terceiro (“laranja”), movimentação bancária em nome de pessoas já
falecidas, da falsificação documental, do documento a título gracioso, da falsidade
ideológica, da nota fiscal calçada, das notas fiscais de empresas inexistentes (notas
frias), das notas fiscais paralelas, do subfaturamento na exportação (evasão de
divisas), do superfaturamento na importação (evasão de divisas), etc.
E aqui peço vênia para me utilizar dos exemplos utilizados pelo relator do
Acórdão 2102-01.296, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, o qual exemplifica que "não se pode reconhecer na
simples omissão de rendimentos / receitas, a exemplo de omissão no registro de
compras, omissão no registro de vendas, passivo fictício, passivo não comprovado,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

saldo credor de caixa, suprimento de numerário não comprovado, acréscimo
patrimonial a descoberto ou créditos bancários cuja origem não foi comprovada,
tratar-se de rendimentos / receitas já tributadas ou não tributáveis, embora clara a
sua tributação, que justifique a imposição de multa qualificada".
Isso ocorre por uma resposta muito simples. É porque existe a presunção de omissão de
rendimentos, por isso, é evidente a tributação, mas não existe a prova da evidente
intenção de sonegar ou fraudar. O motivo da falta de tributação é diverso. Pode
ter sido, omissão proposital, equívoco, lapso, negligência, e até mesmo desorganização,
etc.
Se a premissa da autoridade fiscal lançadora fosse verdadeira, ou seja, que a simples
omissão de receitas ou de rendimentos; a exemplo da simples declaração inexata
de receitas ou rendimentos; da classificação indevida de receitas / rendimentos na
Declaração de Ajuste Anual; da falta de inclusão de algum valor / bem / direito na
Declaração de Bens ou Direitos, da inclusão indevida de algum valor / bem /
direito na Declaração de Bens ou Direitos, da simples glosa de despesas por falta de
comprovação ou da falta de declaração de algum rendimento recebido, através de
crédito em conta bancária, pelo contribuinte, daria por si só, margem para a aplicação da
multa qualificada, não haveria a hipótese de aplicação da multa de ofício normal, ou
seja, deveria ser aplicada a multa qualificada em todas as infrações tributárias, a
exemplo de: passivo fictício, saldo credor de caixa, declaração inexata, falta de
contabilização de receitas, omissão de rendimentos relativo ganho de capital, depósitos
bancários não justificados, acréscimo patrimonial a descoberto, rendimento recebido e
não declarado e glosa de despesas, etc.
Assim, tomando como base os dispositivos legais atinentes a fraude fiscal, tenho
que salientar que foi escorreito o acórdão recorrido ao citar que seu conceito
esta delineado na leitura conjunta da Lei 4.502/64 nos arts 71,72 e 73, Lei 9430/96 em
seu artigo 44, e Decreto 3000/99, art. 957. Disso se depreende que juridicamente,
entende-se por má-fé todo o ato praticado com o conhecimento da maldade ou do
mal que nele se contém. É a certeza do engano, do vício, da fraude.
O intuito de fraudar referido não é todo e qualquer intuito, tão somente por ser
intuito, e mesmo intuito de fraudar, mas há que ser intuito de fraudar que seja
evidente, pois, quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra
intuito não está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no
pensamento de seu semelhante.
A palavra intuito, pelo contrário, supõe a intenção manifestada exteriormente, já
que pelas ações se pode chegar ao pensamento de alguém. Há certas ações que, por si
só, já denotam ter o seu autor pretendido proceder, desta ou daquela forma, para
alcançar, tal ou qual, finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que
se deseja, aquilo que se tem em vista ao agir.
Considero que o intuito de fraude aparece de forma clarividente em casos de
adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária em
nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas paralelas, etc.
É de se ressaltar, que não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa
qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
E ainda que restassem dúvidas quanto ao sentido a ser atribuído à disposição legal, em
reforço argumentativo, deve destacar o art. 112 do CTN, que impõe interpretações
mais benéfica aos infratores da lei tributária:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

(...)
Tomando o art. 112 do CTN como diretriz da aplicação de penalidades
tributárias, insta salientar que a aplicação da multa agravada não deve ser tida
como regra, mas sim como exceção nos casos de exclusiva comprovação fraude
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito de fraude. Os fatos não demonstram a utilização dolosa de
documentos fraudulentos ou atos artificiosos.
Não descrito o concluio, a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração
tributária, entendo procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a redução da multa ao
patamar mínimo de 75%.
Da Decadência
Relativamente à decadência da infração relativa ao ano-calendário de 2007 e 2008
observa-se que a contagem do prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo
estiver enquadrado:
a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a contar da
ocorrência do fato gerador; (art. 150, § 4o do CTN);
b) sem pagamento de Imposto e/ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o
prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
No caso dos presentes autos, a multa qualificada fora afastada, restando-nos
verificar se houve pagamento de IR no período.
As Declarações de Ajuste Anual de 2007, 2008, 2009 e 2010 (considerando a
declaração de decadência do lançamento relativo ao ano-calendário de 2006), acostadas a fls. 8 e
ss, noticiam retenções de IR nos anos-calendário objeto de autuação.
Desta forma, o regramento legal aplicável ao caso é o inserto no art. 150, §4o, do
CTN , ou seja, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador.
Assim, relativamente ao ano-calendário de 2007, o prazo decadencial iniciou-se
em 01/01/2008 expirando-se em 31/12/2012. Como a ciência do auto de infração deu-se em
20/03/2013 (fl. 106), resta decaído o lançamento relativamente ao ano-calendário de 2007. Os
demais anos-calendário não foram atingidos pela decadência.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade, de quebra de sigilo bancário, de prevaricação, e de
impossibilidade na utilização de provas emprestadas, e na parte conhecida, em dar provimento
parcial para afastar a qualificadora da multa, reduzindo-a a 75%, e para declarar a decadência do
lançamento relativamente ao ano-calendário de 2007.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.205 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11522.720546/2012-50

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 238
DF CARF MF
Original